Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710415-20.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE RECANTO LTDA - ME RECORRIDO: ANA MARIA PIRES DE MATOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE RECANTO LTDA – ME, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar a autora as quantias de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais (valores que devem ser atualizados monetariamente a partir da publicação desta sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso – que reputo ocorrido em 29/09/2022) e de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de danos materiais (valores que devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso – 20/12/2019, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação). O art. 42 da Lei n.9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, o réu teve ciência da sentença com a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico – DJE em 07/07/2023 (ID 50253525), assim, a contagem do prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente à publicação, ou seja, 11/07/2023, e expirou no dia 24/07/2023. No entanto, a parte interpôs recurso inominado apenas em 25/07/2023, quando já escoado o prazo para sua interposição. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator